Tribunal: STF
Processo: ARE 1361071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, deferiu o registro de candidatura de Maria Simone Fernandes Tavares para o cargo de prefeita do Município de Caridade/CE, nas eleições de 2020. Transcrevo a ementa do acórdão impugnado na via do apelo nobre:



ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITA ELEITA. FATO SUPERVENIENTE APTO A AFASTAR A INELEGIBILIDADE. DATA-LIMITE. DIPLOMAÇÃO. CALENDÁRIO ELEITORAL. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEIÇÃO DAS CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECISÃO JUDICIAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA No 41/TSE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. HISTÓRICO PROCESSUAL 1. Na sessão virtual de julgamento realizada entre 16 a 18 de dezembro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de manter o indeferimento do registro de candidatura de Maria Simone Fernandes Tavares para o cargo de prefeito do Município de Caridade/CE nas eleições de 2020, ante a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC no 64/90. 



2. A candidata, em 18.12.2020, informou o deferimento de tutela de urgência concedida pela presidência das Turmas Recursais do Estado no Ceará, nos autos do processo nº 0260297-15.2020.8.06.9000, pela qual foi determinada, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCE nº 7513/2009 – acórdão do recurso de reconsideração – e 4887/2015 – acórdão do recurso de revisão. 



II. MÉRITO 



3. Em processo de registro de candidatura, “as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato” (RO nº 96-71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha: RO nº 0600427-28/AP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018, AgR-REspe nº 1840-28/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.9.2014, e REspe nº 384-55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. 



4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo fatal para a diplomação dos eleitos, derradeira fase do processo eleitoral, a qual, no caso dos autos, findou em 18.12.2020, nos termos da Res.-TSE nº 23.627/2020. 



5. Despicienda para o deslinde da lide o momento da efetiva diplomação dos eleitos na municipalidade, porquanto o marco limite para aferição de alterações fáticas e jurídicas ulteriores ao registro é o assinalado no calendário eleitoral. Precedente. 



6. A incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1, I, g, da LC nº 64/90 exige a presença dos seguintes requisitos: a) rejeição de contas; b) exercício de cargo ou funções públicas; c) irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa; d) irrecorribilidade da decisão; e e) inexistência de provimento judicial que suspenda ou anule a decisão proferida pelo órgão competente. 



7. Com a suspensão, pelo Poder Judiciário, dos efeitos das decisões proferidas sobre as contas da candidata referentes às contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Caridade, referentes ao exercício 2004, inviável o reconhecimento da hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90. 



8. Na linha de remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “a decisão liminar obtida em processo judicial na Justiça Comum que suspende a decisão de rejeição de contas é suficiente para afastar a causa de inelegibilidade em apreço” (AgR-REspel nº 169-09/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.6.2017). 



9. Compete à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de candidatura, verificar, tão somente, se foram preenchidas as condições de elegibilidade e se acaso incide alguma cláusula de inelegibilidade. Tal exame, contudo, está adstrito aos limites estabelecidos na Súmula nº 41/TSE, segundo a qual: "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade". 



10. Inviável a esta Justiça especializada adentrar no teor da decisão que suspendeu os efeitos daquelas em que se lastrearam as impugnações ao registro de candidatura – para averiguar os fundamentos que justificaram a concessão da liminar –, sob pena de usurpação de competência da Justiça comum. 



11. A medida liminar que suspendeu os efeitos dos acórdãos do Tribunal de Contas Estadual – prolatada na data final fixada pelo calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos – constitui alteração jurídica superveniente ao julgamento do registro apta a afastar a inelegibilidade aplicada nestes autos, nos moldes do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, razão pela qual o deferimento do registro de candidatura em análise é medida que se impõe.



12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para deferir o registro de candidatura de Maria Simone Fernandes Tavares para o cargo de prefeito do Município de Caridade/CE nas eleições de 2020, com determinação de comunicação imediata ao TRE/CE e ao Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Caridade/CE, para as providências cabíveis.



    Contra o acórdão acima transcrito, foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Na petição do recurso extraordinário, foram arguidas as seguintes ofensas ao texto constitucional: a) art. 5o, XXXVI (dever de respeito à coisa julgada), uma vez que o acórdão recorrido deferiu o registro de candidatura da recorrida com fundamento em decisão judicial que apreciou matéria já acobertada pela coisa julgada material; b) art. 5º, XXXVII e LIII (princípio do juiz natural), uma vez que o recurso interposto contra a decisão que negou a tutela provisória foi direcionado a juízo escolhido pela parte e não ao juízo natural do feito; (c) art. 5º , LVI, da CF (princípio do devido processo legal), porque não foi interposto o recurso cabível contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência, mas peça denominada de “questão de ordem”, protocolizada fora do prazo recursal e fundamentada na lei de suspensão de execução de liminar contra o Poder Público, norma inaplicável ao caso.



    Já nas razões do agravo, alega-se, em suma, o que se segue: a) a alegada ofensa ao instituto da coisa julgada ostenta natureza constitucional (art. 5º, XXXVI); b) da mesma forma, a violação ao devido processo legal também ofende o art. 5º, LVI, da CF, da CF, vale dizer, a nulidade da decisão judicial obtida pela agravada enquadra-se, perfeitamente, nessa temática, a qual se enquadra no figurino do recurso extraordinário. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento recursal, em parecer assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2020. Registro de Candidatura. Prefeita. Inelegibilidade. Enunciado 41 do TSE. Prévio exame da legislação infraconstitucional. A solução do conflito ampara-se em normativo infraconstitucional e expressa o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em questões de inelegibilidade, com aplicação de seu enunciado. Hipótese de negativa de seguimento. 



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmados os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida, nos seguintes termos: 



    8. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



    9. Observo que as alegadas ofensas constitucionais suscitadas pela parte dizem respeito à validade da decisão liminar que justificou o deferimento do registro de candidatura. Quanto ao ponto, confira-se trecho do acórdão que apreciou os embargos de declaração (ID 153095438):



     “No caso específico, a obtenção de provimento judicial hábil a viabilizar o deferimento da candidatura foi objeto de enfrentamento expresso nesta Corte Superior, restando consignado que a medida liminar suspensiva dos efeitos dos acórdãos do TCE – prolatada na data final fixada pelo calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos – constitui alteração jurídica superveniente ao julgamento do registro apta a afastar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, nos moldes do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 (ID nº 107528388). Os motivos pelos quais afirmada a incidência da Sumula no 41/TSE ao caso concreto também se encontram pormenorizados no acórdão embargado. Consoante voto proferido pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, então relator, foi expressamente registrada a impossibilidade de analisar o acerto ou o desacerto da decisão liminar proferida pela Justiça Comum, nos estritos termos do citado enunciado sumular. Na mesma linha, o voto do Ministro Sérgio Banhos, que, ao aderir à solução proposta, assinalou: “gera-me certa inquietude considerar que a sustação dos efeitos da decisão, ainda que com base em fundamento tido por equivocado como no caso concreto, possa ser revisto nesta instância especializada, a fim de lhe negar efeitos que, bem ou mal, foram nesses moldes concedidos” (ID nº 122684888) Por outro lado, a divergência apresentada pelo Ministro Luís Roberto Barroso mais evidencia a verticalidade do debate e a ausência de omissão no julgado. Conquanto vencida a posição de Sua Excelência, foram aportados fundamentos relevantes para o exame da controvérsia, no sentido de que a liminar em apreço se limitou a fazer juízo de valor sobre as eleições, matéria afeta à Justiça Eleitoral, sem adentrar nas questões relativas à rejeição das contas – essas sim de competência da Justiça Comum para fazer incidir o óbice da Súmula nº 41/TSE. Confira-se: Como se percebe, a decisão liminar da Justiça comum, discutida nos presentes embargos, não tratou da rejeição de contas, matéria que seria de sua competência e que, ao impactar sobre a inelegibilidade da candidata, poderia levar ao deferimento do registro. Simplesmente, apresentou um juízo de valor sobre a realização de novas eleições. Porém, a Lei da Ficha Limpa, ao permitir a suspensão dos efeitos da inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990 por decisão da Justiça comum não atribuiu a esta o poder de tratar diretamente da diplomação de inelegíveis ou de novas eleições (ID nº118365838). 



    10. Conforme se extrai do trecho transcrito, o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, concluiu, nos termos da Súmula no 41/TSE, pela impossibilidade de se analisar o acerto ou desacerto do ato judicial proferido pela Justiça comum que concedeu a medida liminar para suspender os efeitos da rejeição de contas. A divergência por mim suscitada fundamentou-se tão somente na incompetência da Justiça Comum para exame da matéria eleitoral relativa à realização de novas eleições, uma vez que não se adotou qualquer fundamento que comunicasse a este Tribunal o afastamento da inelegibilidade que embasou o indeferimento do registro. 



    11. Contudo, na hipótese, as alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados referem-se a aspectos processuais do recurso interposto pela ora recorrida perante a Justiça comum, notadamente sobre seu cabimento, matéria regulamentada no Código de Processo Civil. Assim, a controvérsia dos autos é de índole infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário.



    Consoante declinado na decisão agravada, a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula n. 41/TSE. 



    Tais circunstâncias inviabilizam o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta ao reexame de matéria infraconstitucional. Nesse sentido, colaciono precedentes: 



AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1161784 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).



Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Eleitoral. 3. Eleições 2018. Inelegibilidade declarada a despeito da constatação de ato de improbidade administrativa. Inelegibilidade afastada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1197808 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22-04-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo em recurso  .



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente